Tribunal: TJMT
Processo: 1033265-58.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033265-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDELSON PACHECO DO NASCIMENTO - CPF: 973.589.751-20 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1033265-58.2021.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): EDELSON PACHECO DO NASCIMENTO

Recorrido(s): CLARO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 28/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A requerente alega que
contratou em dezembro de 2020 um plano de internet e linha móvel junto à reclamada.

Aduziu que a portabilidade falhou, sendo necessário a alteração do número da sua linha telefônica. No entanto, afirma que o chip não funcionou e que a internet oscilava, não sendo possível usufruir os serviços.

Requereu a devolução dos valores pagos e o cancelamento do contrato sem a aplicação de multa por fidelidade.

Pois bem.
Em que pese suas razões recursais, verifico que, conforme pontuado na sentença, em análise das faturas juntadas, se verifica que há histórico de utilização da linha móvel. Por fim, não juntou aos autos nada que comprovasse que a internet não funcionava.

Logo, uma vez não demonstrando eventuais falhas na prestação dos serviços, tem-se que a improcedência é medida que se impõe.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022